Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724773-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HERNANE FERREIRA DA COSTA PACIENTE: VANESSA OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HERNANE FERREIRA DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 71.920, em favor de VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, presa desde 18/3/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 20/21). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente está presa há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa, em violação à razoável do processo. Narra ainda que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal restou violado, na medida em que a prisão cautelar não foi revisada no prazo legal de 90 (noventa) dias. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes ao fim colimado. Declara que a paciente possui filho com 7 (sete) anos de idade que estava aos seus cuidados. Acrescenta que “seu filho ficou sob a guarda provisória da avó da requerente, a mesma se encontra com 76 (setenta e seis) anos de idade. Sendo assim, passados pouco mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, a avó da requerente se encontra doente e sem condições de cuidar com as devidas necessidades que a criança precisa”. Por fim, afirma que a paciente é primária e possui residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a soltura da paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas ou a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica fática-processual a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2023 14:40:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora